Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 5o, LXXIV. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRAZO. DECURSO IN ALBIS. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

3. No caso dos autos, determinado ao agravante, tanto na origem, quanto em grau de recurso, a oportunidade de comprovação da impossibilidade de custear as despesas processuais e deixando transcorrer o prazo in abis, resta impossibilitada a análise do pedido de gratuidade de justiça.

4. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.